Tribunal: TJES
Processo: 0000279-17.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-17.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SANTOS CARIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL FUNDADA EM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. VALIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, nulidade das provas por suposta violação de domicílio e, no mérito, requer absolvição por ausência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a entrada dos policiais na residência do apelante configura violação de domicílio;
(ii)
verificar a suficiência das provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
examinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(iv)
fixar honorários advocatícios ao defensor dativo atuante na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio por policiais sem mandado judicial é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616. 4. A situação narrada — fuga do acusado, localização de entorpecentes visíveis pela janela e odor característico de maconha — configura fundada razão para ingresso forçado no imóvel, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de perigo presumido, bastando a posse de entorpecente com finalidade de mercancia, independentemente de flagrante ato de venda. 6. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probatório e estão corroborados pelos demais elementos dos autos. 7. A confissão da posse da arma de fogo não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, por não abranger a admissão do tráfico de drogas, conforme a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A valoração negativa da personalidade não foi aplicada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto. 9. O juízo do conhecimento já fixou honorários em favor do defensor dativo por sua atuação na esfera recursal, não havendo interesse recursal quanto ao referido pedido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.985.642/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.02.2023; STJ, AgRg-HC 797.528/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 26.04.2023; STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021; STJ, Súmula 630.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000279-17.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SANTOS CARIAS

Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO INGRESSO ILEGAL EM RESIDÊNCIA

Cuida-
se
de recurso de apelação criminal interposto por

Wesley Santos Carias
,
inconformado com a
r.
sentença pro
ferida
pelo
MM. Juiz
da
1
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
C
achoeiro de Itapemirim

no id.
10821789.

Ao apresentar

razões recursais

n
o id. 10821813
,
a defesa
suscita a preliminar de nulidade das provas, fundamentando suposta invasão de domicílio
na atuação dos policiais militares que entraram na residência da apelante.

Pois bem. Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indica
vam
que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos,
tem-se
que os policiais
militares
realizavam patrulhamento ostensivo e ao trafegarem na Rua Benedito Rock Qualguioz, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, visualizaram o cidadão, posteriormente identificado como Wesley Santos Carias, que ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga, subindo por uma escada que dá acesso a cerca de quatro residências, razão pela qual, diante da fundada suspeita, os Policiais Militares seguiram para o local e realizaram cerco, momento em que sentir
a
m forte odor de maconha e ao olharem pela janela de uma das residências, foi possível visualizar 09 (nove) buchas de maconha e um rádio comunicador dispensados no chão da residência onde o apelante se encontrava.

Diante d
isso, os agentes de segurança pública
adentraram na referida residência, onde o apelante admitiu que tinha uma arma de fogo guardada. Utilizado o semovente Messi, este localizou atrás do acabamento da pia do banheiro um revólver Taurus, calibre 38, n° YL24641, municiado com 03 (três) munições e dentro do cesto de roupa suja, uma bolsa contendo 100 (cem) pedras de crack e 10 pinos de cocaína.

Sendo assim
, vislumbra-se que a entrada em domicílio por parte dos policiais não se deu em razão de mera suspeita,
mas sim, em decorrência de fundada razão de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares
. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES APTAS A AUTORIZAR A ENTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA DINÂMICA DO FL
A
GRANTE. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 2. No caso em exame, tem-se que a ação policial iniciou-se antes mesmo da entrada na residência, restando demonstrado que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do corréu, os agentes de segurança obtiveram informação do próprio acusado, que as drogas estariam escondidas na casa da paciente, o que justificou o prosseguimento das diligências, com a entrada no domicílio, a qual, inclusive teria sido autorizada por outro morador do local.
A constatação da existência de indícios prévios da prática da traficância, como verificado na hipótese, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade das provas produzidas por ausência de mandado judicial na entrada da residência da agravante
. [...]. (STJ; AgRg-HC 797.528; Proc. 2023/0013053-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023).

Dessa forma
, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de certeza de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra,
no id. 10821593
, o seguinte:

“
[...
]
no dia 16 de abril de 2024, na localidade de Itaoca, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e guardando as drogas conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, sendo que o crime contou com o emprego de arma de fogo.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares se deslocaram até a localidade do Morro do Querosene em Itaoca, local conhecido como de traficância, oportunidade em que o Denunciado foi visualizado em atitude suspeita empreendendo fuga. Imediatamente os agentes da lei iniciaram a perseguição e em uma das casas, situada na direção de fuga do Denunciado, foi percebida pela janela e existência de nove buchas de “maconha” e um rádio comunicador dispensados ao chão. Diante o flagrante delito, os policiais adentraram na residência e arrecadaram o material visualizado, bem como foi abordado o Denunciado. Com o emprego do cão farejador foram localizados cem pedras de “crack” e dez pinos grandes de “cocaína” em um cesto de roupa suja. Atrás do acabamento da pia do banheiro foi encontrada uma arma de fogo tipo revólver Taurus .38.
[...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeira instância
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos
da Lei n° 11.343/
20
06
, à pena total de
07
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,

além do
pagamento de

700
(
setecentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,
em regime
fechado
para início de cumprimento de pena
.

Ao apresentar

razões recursais

n
o id. 10821813
,
a defesa
requer, no mérito,

(i)

a

absolvição d
o
apelante por
ausência de provas;
(ii)
a fixação da pena-
base
no mínimo legal,
com o afastamento da valoração negativa da personalidade;
(iii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão da confissão da posse de arma de fogo;
e,
(iv)

a fixação de honorários advocatícios.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
guardar e/ou
t
iv
er em depósito

entorpecentes
sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,

bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Isso considerado,
certo é que
a

autoria
e a
materialidade

do crime
estão devidamente
demonstrada
s

por meio
d
o

Boletim Unificado de fls. 6/10, do Auto de Apreensão de fls. 24/25, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 26/27, dos Formulários de Cadeia de Custódia de fls. 33/34 e 35/36 (todos constantes no id. 10821589), do Laudo de Química Forense de id. 10821621, do Laudo Pericial de Exame de Arma e Material de id. 10821623, e, principalmente,
pelos depoimentos prestados em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, destaca-se o depoimento do Policial Militar Adriano Rovetta na esfera policial (fls. 11/12 do id. 10821589):

“
[...]
Que d
urante patrulhamento
da equipe de FORÇA TÁTICA K9 (Cb Adriano, Sd Lucas Rodrigues e Sd Ba
i
ense) RP 4284
no distrito de Itaoca Pedra, Rua Benedito Rock Qualguioz, Morro do Querosene, local conhecido da guarnição pelo tráfico de drogas, avistamos um nacional de estatura m
é
dia, cor branca e com camisa branca, que ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga
, subindo por uma pequena escada, que d
á
acesso a cerca de quatro residências,
realizamos o cerco policial, fazendo contato com os moradores e em uma das casas, percebemos um odor característico de drogas, ao olhar pela janela de entrada, visualizamos 09 (nove) buchas de substância análoga a maconha e um r
á
dio comunicador, dispensad
o
s ao chão. Diante do flagrante delito, entramos na casa, verbalizando e localizamos um
i
ndiv
í
duo, com as mesmas características do que havia empreendido fuga, deitado já sem camisa na cama, realizamos a abordagem, sendo identificado como WESLEY SANTOS CARIAS, 26 anos. Após a abordagem realizamos o emprego do semovente CÃO MESSI que logrou êxito em localizar dentro do cesto de roupa suja no banheiro, uma bolsinha com 100 (cem) pedras de substância análoga a crack e 10 (dez) pinos grandes de substância análoga a cocaína: atrás do acabamento de porcelana, da pia do banheiro, foi localizado, também pelo cão, 01 (um) revólver Taurus.38 n° YL24641 municiado com 03 (três) munições 38 CBC
. Após ser informados dos seus direitos constitucionais, WESLEY de espontânea vontade, ao ser questionado sobre os fatos, relatou que estava dentro de casa, utilizando drogas e que ao perceber os policias, escondeu uma arma de fogo e não assumiu a propriedade dos entorpecentes. A guarnição relata também, que o revólver teve seu mecanismo testado em local seguro e encontra-se em pleno funcionamento, tendo capacidade de ferir a integridade humana
[...]
que WESLEY já possui passagem por tráfico
[...]”.

No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Lucas de Castro Rodrigues, ao ser ouvido na esfera policial, às fls. 13/14 do id. 10821589. Em Juízo (id. 10821790), esse confirmou as informações constantes na exordial acusatória e acrescentou que:

“
Q
ue

me recordo dos fatos
; Q
ue

o que aconteceu no dia dos fatos, foi basicamente o que consta da denúncia;
que a gente estava fazendo patrulhamento em Itaoca, local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, já realizamos diversas apreensões lá; Que a gente entrou na rua, em patrulhamento, e visualizou um indivíduo correndo para uma casa que a gente já conhece também, conhecida como ‘boca de fumo’; Que a gente viu ele ganhando a esquerda, num beco que dava para uma casinha, tipo um cortiço, várias casinhas
; Que a gente entrou fatiando o beco, estava escuro e do lado direito eu vi que acendeu uma luz, tipo nos fundos da casa; Que já ganhei uma janela,
que estava aberta
e
quando a gente ganhou a janela aberta, a gente já visualizou entorpecente e um ‘radinho’ que eles usam pra se comunicar; Que daí a gente já conseguiu ganhar a casa e
abordou
o Wesley, o rapaz
aí
que estava lá dentro; Que a gente empregou o cão Messi, nessa casa pra onde ele correu, e ele encontrou armamento lá no banheiro e as demais drogas
; Que basicamente foi isso;
Que na fuga ele correu pra essa residência
, vulgo ‘caxama’, que a gente costuma
fal
ar,
que é
o local onde eles guardam os entorpecentes deles, só dormem lá, tem um colchãozinho jogado no chã
o
, não era uma casa habitada;
Que
reconheci o Wesley, porque quando entramos na rua estávamos a uma distância de 50 metros
, deu pra ver a silhueta do rapaz correndo, era de dia ainda, de tarde e a gente ganhou a casa; Que quando a gente chegou na casa, ele estava na casa; Que ele não entregou a arma, quem encontrou a arma foi o cão farejador Messi;
Que pela janela a gente visualizou o rádio comunicador e droga, e o restante foi encontrado pelo cão Messi; Que só tinha ele na casa
; Que na fuga só tinha uma pessoa correndo [...]”.

Sob tal enfoque
,
cabe
rememorar
que
o
valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem
de criminosos durante a prática do delito
de tráfico de drogas ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema,
colaciono
o entendimento
sufragado no âmbito
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
.
Confira-se:

II – No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III – Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Interrogado nas esferas policial e judicial, às fls. 15/16 do id. 10821589 e id. 10821790, o apelante Wesley Santos Carias,
confessou que a arma de fogo era sua, lado outro, negou ser o dono dos entorpecentes.
E
ntretanto, sua versão em relação aos entorpecentes está dissociada das provas dos autos e das narrativas coerentes e harmônicas dos
p
oliciais
m
ilitares,
de modo que
entendo pela caracterização do crime
de tráfico de entorpecentes
imputado
ao
acusad
o
,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Assim
, analisa
ndo
os elementos probatórios presentes nos autos,
aliadas às circunstâncias da prisão,

entendo
que restou cabalmente comprovado que
o
apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual
o pedido de absolvição por
ausência
probató
ria não merece

prosperar
.

Prosseguindo,
a

defesa requer a redução da pena-
base, com o afastamento da valoração negativa da personalidade do agente.

T
odavia, analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante não valorou negativamente a referida circunstância judicial, razão pela qual o pleito defensivo
carece
de interesse recursal.

Continuando, na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o apelante confessou a posse da arma de fogo apreendida na residência.

Como é sabido, a Súmula 630 só Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

In casu
,
o apelante não confessou o tráfico ilícito de entorpecentes, apenas a posse de arma de fogo,
logo, não faz
jus
à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, q
uanto
ao pedido de
fixação de honorários advocatícios
em favor do
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OAB/ES nº
29.542,
registro que o juízo de origem já arbitrou honorários advocatícios por sua atuação na fase recursal, conforme decisão id.
10821807
.

Dessa forma, não há
interesse na análise do referido,
porquanto já deferido pelo juízo de origem.

Diante do exposto,

CONHEÇO
PARCIALMENTE
o recurso
e,
na parte conhecida,

NEGO
a ele

PROVIMENTO
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)